Tribunal: TJDFT
Processo: 0751150-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751150-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SCOTT DE PAULA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE SCOTT DE PAULA contra decisão (Id. 177747555 dos autos no 0710511-02.2023.8.07.0014) que, em ação de busca e apreensão proposta por BANCO VOTORANTIM S.A. em face do ora agravante, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo e de lançamento da restrição judicial de circulação do referido bem, via sistema RENAJUD. Em suas razões recursais, o réu alega que a notificação carreada aos autos é irregular, em razão da falsidade de assinatura, não tendo recebido o documento em sua residência, o que afasta a comprovação da mora. Aduz que o contrato é abusivo, devendo ser, por conseguinte, afastada a mora e julgada improcedente a ação de busca e apreensão, com a fixação de multa de 50% sobre o valor financiado, nos termos dispostos no DL 911/69. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito consubstanciada na irregularidade da assinatura da notificação, o que afasta a comprovação da mora; e perigo de dano, decorrente da possibilidade de leilão do veículo pelo banco autor. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja revogada a decisão agravada e restituído o veículo ao réu agravante. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal requerida, com a consequente baixa da restrição via sistema RENAJUD. Sem preparo, em face do pedido de concessão de gratuidade de justiça. No Id. 54113645 foi proferido despacho determinando a intimação do réu agravante para, no prazo de cinco dias, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou para, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo. Documentação juntada pelo réu agravante nos Ids. 54339680/ 54339688. É o relatório. Decido. Em análise aos documentos carreados pelo réu nos Ids. 54339680/ 54339688 dos autos de origem, quais sejam, Carteira de Trabalho Digital; fatura do cartão de crédito; declaração de Imposto de Renda e extratos de conta corrente, vislumbra-se, a princípio, a alegada hipossuficiência do réu, razão pela qual defiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Inicialmente, insta ressaltar que não foi objeto da decisão agravada a análise sobre a abusividade do contrato, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Assim, não há que se falar em exclusão da mora e improcedência da ação de busca e apreensão, com fixação de multa no percentual de 50% sobre o valor financiado, em razão de eventual abusividade do contrato, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesses termos, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo e de lançamento da restrição judicial de circulação do referido bem, via sistema RENAJUD. Em suas razões recursais, o réu alega que a notificação carreada aos autos é irregular, em razão da falsidade de assinatura, não tendo recebido o documento em sua residência, o que afasta a comprovação da mora. Contudo, não lhe assiste razão. Com efeito, ao analisar a necessidade da assinatura do aviso de recebimento pelo próprio destinatário da notificação extrajudicial para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1951888/RS e REsp n. 1951662/RS, afetados sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.132 do STJ), assim decidiu: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)” No caso vertente, verifica-se que no Id. 177681428 dos autos de origem foi juntada a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato formalizado pelo réu, documento suficiente para a comprovação da mora, nos termos do precedente vinculante supracitado. Por fim, insta ressaltar que o artigo 932, inciso IV, do CPC, preceitua que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;” Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora